Tribunal: TJSP
Processo: 1024589-33.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Cartão de crédito – Transações não reconhecidas – Ônus da casa bancária, do qual não se desincumbiu, de provar que agiu com as cautelas necessárias para evitar a fraude praticada por terceiro – Falha na prestação de serviço que se configura ao autorizar transações que extrapolam e destoam do perfil da parte autora – Inexigibilidade da dívida reconhecida –

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Cartão de crédito – Transações não reconhecidas – Ônus da casa bancária, do qual não se desincumbiu, de provar que agiu com as cautelas necessárias para evitar a fraude praticada por terceiro – Falha na prestação de serviço que se configura ao autorizar transações que extrapolam e destoam do perfil da parte autora – Inexigibilidade da dívida reconhecida – Dano moral configurado – Sentença reformada – Recurso provido*.